Tribunal: CARF
Processo: 10120.726700/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726700/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.232 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
LATICINIOS J L LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O direito a ressarcimento de créditos financeiros contra a Fazenda Nacional
prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de seu fato gerador
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE..
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário relativo ao 4o trimestre de
2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726700/2018-52
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

Relatório
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de
Cofins (Leite - Art. 9°-A, Lei 10.925/2004, alterado pela Lei 13.137/2015), apurado em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de Leite e seus derivados
(aquisições de leite in natura), apurado ao final do 4° trimestre de 2010, no valor total de R$
1.327.055,13, transmitido em 23/12/2015.
De acordo com os demonstrativos apresentados às fls. 12 e 13, o valor de R$
1.327.055,13, constante do pedido de ressarcimento do 4o trimestre de 2010, refere-se na verdade
a todo o ano de 2010 (valor acumulado de janeiro a dezembro - 1o trim/2010 - R$ 301.828,19; 2o
trim/2010 - R$ 329.817,71; 3o trim/2010 - R$ 334.129,81; 4o trim/2010 - R$ 361.279,42).
Alegando a impossibilidade de utilizar o programa PER/DCOMP para se efetuar
tal pedido, o contribuinte em epígrafe protocolou o Pedido de Ressarcimento através de
formulário. Justifica o encaminhamento do seu pedido dessa forma alegando que não haveria
previsão para requerer créditos presumidos através do sistema PERDCOMP. Diz ter informado o
citado crédito presumido em seu DACON.
Foram juntados às fls. 26/71, a Petição Inicial, o Mandado de Notificação e
Intimação e a Decisão referentes ao Mandado de Segurança com Pedido de Concessão de
Medida Liminar Inaudita Altera Parte - processo 1003422-44.2018.4.01.3500, determinando a
apreciação dos pedidos de ressarcimento de créditos formulados pela parte impetrante.
O Despacho Decisório DRF/GOI no 610/2018 das fls. 107/116 indeferiu a
totalidade o pedido de ressarcimento.
De acordo com a repartição de origem, os créditos referente aos 1o, 2o e 3o
trimestres de 2010, foram decididos contrariamente ao pleito do interessado em razão do
transcurso do prazo de cinco anos para se pleitear o ressarcimento, prazo esse previsto no § 2o do
art. 29-E da IN RFB no 1.300/2012, com redação dada pela IN RFB no 1.593/2015. Asseverou
que o pedido de ressarcimento deve se referir a um único trimestre-calendário (art. 32 da IN RFB
no 1.300/2012).
Da análise do crédito referente ao 4o trimestre de 2010, no valor de R$
361.279,42, consta que a escrituração apresentada pelo contribuinte (EFD ICMS/IPI), não
apresentam as condições mínimas para viabilizar a análise do direito creditório pleiteado, com
base no Relatório Fiscal de Auditoria do Crédito (fls. 90/105) elaborado para a análise dos
pedidos de ressarcimento do crédito básico da Cofins não cumulativa referentes ao 2o semestre
de 2010.
Cientificada, tempestivamente a Empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade na qual, em síntese, traz as seguintes alegações:
- QUE adquire leite in natura, o qual é utilizado na fabricação de queijos, creme de
leite, manteiga, dentre outros derivados do leite.
- A Lei no 13.137/2015 e o Decreto no 8.533/2015 autorizaram o ressarcimento do
crédito presumido apurado sobre o leite in natura
- A respeito do crédito presumido apropriado extemporaneamente em dezembro de
2015 diz que deve aqui se dar guarida aos princípios da economia processual e da
instrumentalidade das formas. Entende que não seria razoável a negativa do direito ao
ressarcimento sob o pretexto de ter que apresentar os pedidos específicos para cada
trimestre. Isso violaria o princípio da razoabilidade e do devido processo legal. Cita
julgados e a Lei no 9.784/99. Fala que não haveria nenhuma exigência da lei que
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

obrigue a formalizar o pedido de ressarcimento de acordo com cada trimestre de 2010,
sendo assim inconstitucional e ilegal a decisão administrativa.
- Que a lei federal, Lei no 13.137/2015, que em seu art. 4o fez introduzir o art. 9o-A à Lei
no 10.925/2004, instituiu direito novo, isto é, permitiu que os titulares do crédito
presumido do PIS e COFINS, apurados a partir do ano-calendário de 2010, pudessem, a
partir de 01 de outubro de 2015, requerer o seu ressarcimento, em espécie ou mediante
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (Lei no
10.925/2004, art. 9o-A, I e II).
- Com relação aos créditos presumidos apurados no período de outubro a dezembro de
2010 (4o trimestre), afirma que juntou nos processos administrativos um demonstrativo
de apuração dos créditos com a relação das notas físicas que deram origem ao crédito e
a cópia das notas fiscais que deram origem ao crédito.
- Afirma que o fato das notas fiscais estarem emitidas em nome da própria Impugnante
ocorre em função do disposto no art. 10 do anexo VIII do Regulamento do Código
Tributário do Estado De Goiás – RCTE (Decreto do estado de Goiás no 4.852/97), o
qual determina que a indústria deve emitir uma nota fiscal por mês englobando todo o
leite recebido diretamente dos estabelecimentos dos produtores rurais no respectivo
mês.
- Diz que a apuração dos débitos e créditos, estornos, rateios, descontos de créditos para
se apurar os saldos credores passíveis de ressarcimento, no período em análise, era feito
unicamente na DACON com base nas memórias de cálculo elaboradas pelos
contribuintes.
- Que além dos documentos juntados no processo, a Impugnante entregou regularmente
para a Receita Federal do Brasil o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
– DACON, no qual foram devidamente declarados os débitos, créditos e apurados os
saldos passíveis de ressarcimento.
- Alega que o ônus da prova, como quer parecer a ilustre autoridade fiscal, não é da
Impugnante e sim da fiscalização. Afirma que aquele que argui razões diversas da que
consta em documentos, declarações e demonstrações contábeis é quem tem o dever de
provar, cabendo ao fisco a prova da irregularidade, ou seja, provar que a Impugnante
não realizou os processos de transporte, resfriamento e venda a granel do leite, pois a
Impugnante goza da presunção legal, pacificado pela doutrina e jurisprudência. Cita
doutrina;
- Defende que sendo que a Impugnante é empresa produtora de mercadorias de origem
animal classificadas no capítulo 4 da NCM destinadas à alimentação humana ou animal,
vez que realiza industrialização (beneficiamento), é inexorável o seu direito ao crédito
presumido das contribuições para o PIS e COFINS, consoante o que dispõe o art. 8o da
Lei no 10.925/2004.
- QUE é necessária a realização de perícia e diligência, pois não haveria qualquer
ilegalidade sua na apuração dos créditos das contribuições. Aponta que o Despacho
Decisório se fundamenta em entendimentos próprios e subjetivos da autoridade
fiscalizadora, distanciados das disposições legais. Entende se aplicar o inciso IV, do art.
16, do Decreto no 70.235/72, apresentando quesito para ser respondido e nomeando
peritos.
- QUE tem direito à correção monetária dos seus créditos a partir da data de protocolo
dos pedidos de ressarcimento até a data da sua efetiva utilização. Diz que tal questão já
teria sido decidida em sede de recurso representativo de controvérsia reconhecendo esse
direito (REsp no 1.035.847). Teria sido excedido o prazo máximo de 360 dias da data do
protocolo dos seus pedidos de ressarcimento, o que fez a Fazenda Pública ser
considerada em mora nos termos do art. 24, da Lei no 11.457/2007. Cita que a Fazenda
Pública em nome da moral administrativa tem a obrigação de ressarcir os valores
corrigidos monetariamente pela postergação na efetivação do seu direito. Cita
doutrinadores e julgados. Coloca que os créditos em testilha devem ser atualizados
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

monetariamente pela Selic até o mês anterior ao ressarcimento ou compensação, e, por
fim, em 1%.
POR FIM, requer I. O recebimento e processamento da presente, com os documentos
que o acompanham; II. Seja dado provimento a presente manifestação de
inconformidade para o fim de que, reformando o Despacho Decisório, nos termos das
razões de pedir: 2.1. o pedido de ressarcimento seja deferido no exato valor postulado
pela Impugnante; 2.2. seja determinada a aplicação da atualização monetária sobre os
créditos a partir do momento da sua apuração (período em que foi gerado) até a data do
efetivo ressarcimento em espécie, nos termos do § 4o, do art. 39, da Lei no 9.250/95. 2.3.
ato contínuo, decidir pela expedição da ordem bancária para ressarcimento dos créditos
reconhecidos, devidamente atualizados pela SELIC; III. Determinar, no caso de não
acolhimento dos pedidos consignados no item anterior, o que não se espera, a mais
ampla produção de provas, em especial a pericial.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, nos termos do
Acórdão no 110-000.143, de 11/08/2020 (fls.189/203), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada nos seguintes termos: (i)
ocorrência de decadência, os créditos referentes aos 1o , 2o e 3o trim/2010, transmitido
23/12/2015, nos termos do art. 168, I, do CTN; (ii) da impossibilidade de apurar crédito
presumido sobre o leite in natura adquirido e revendido sem que se tenha efetuado qualquer
operação de industrialização, não se enquadrando no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
ausência de prova; (iii) entendeu ser desnecessária a realização da perícia/diligência (arts. 18 e
28 do Decreto 70.235/72); e, (vi) ser vedado a correção monetária no caso de ressarcimento por
falta de previsão legal. Transcreve-se a Ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DO LEITE. RESSARCIMENTO. Somente pode ser
ressarcido o saldo do crédito presumido apurado em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à produção e à comercialização do leite e seus derivados.
CRÉDITOS PRESUMIDO. ÔNUS DA PROVA. Tratando-se de pedido de restituição
ou ressarcimento e declaração de compensação, cabe ao contribuinte a demonstração da
obediência aos parâmetros legais de apuração relativos à comprovação da existência e à
natureza dos direitos creditórios pleiteados.
Extingue-se em cinco anos o direito de pleitear ressarcimento, contados do
encerramento do trimestre a que se refere o crédito.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. A prova documental
deve ser apresentada junto com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, ou a prova refira-se a fato
superveniente.
CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. Por expressa disposição legal, não
incide atualização monetária sobre créditos de Cofins e de PIS/Pasep objeto de
ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls. 210/242), contendo, em síntese: (i) não há impedimento legal para
transmissão de mais de um pedido de ressarcimento para o mesmo trimestre-calendário; (ii) o
prazo prescricional de 5 anos deve ser contado do momento em que o contribuinte foi
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

possibilitado de exercer seu direito ao ressarcimento, qual seja, 01.10.2015, com a publicação da
Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015; regulada pelo Decreto no 8.533, de 30 de setembro de
2015; (iii) a documentação colacionada aos autos é suficiente para atestar a legitimidade dos seus
créditos; (iv) necessidade da realização de perícia e diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 26/10/2020 (fl.206) e protocolou
Recurso Voluntário em 04/11/2020 (fl.207) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II –Da prescrição - créditos relativos aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2010:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido, transmitido em
23/12/2015, sobre aquisições de leite in natura, nos termos art. 8o da Lei no 10.925/2004,
acumulados durante todo ano de 2010, apurado no 4o Trimestre/2010. O crédito é solicitado com
fundamento no art. 4o da Lei no 13.137/2015, que introduziu o art. 9o-A à Lei no 10.925/2004, e
no Decreto no 8.533/2015.
Conforme acima relatado, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de ressarcimento
relativo aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2010, ao argumento de que já ao tempo da protocolização do
requerimento em pauta (23/12/2015), não poderiam ter sido solicitados em virtude do disposto
no § 2o do art. 29-E da IN RFB no 1.300/2012, pois se referem a períodos de apuração encerrados
há mais de 5 (cinco) anos da data do pedido, operando-se assim a decadência, restando por
prejudicadas as demais apurações efetuadas pela Fiscalização a partir da determinação judicial.
Ainda, segundo a repartição de origem, o pedido de ressarcimento deve se referir
a um único trimestre-calendário, nos termos inc. I do § 2o do art. 32 da IN RFB no 1.300/2012,
com as alterações da IN RFB no 1.593/2015.
Em contra partida defende a recorrente que o direito de ação nasceu com a
entrada em vigor do art. 4o da Lei no 13.137/2015, que autorizou o pedido de ressarcimento. O
exercício do direito de agir ficou condicionado no tempo, de acordo com o período de apuração
do crédito presumido (Lei no 10.925/2004, art. 9o-A, § 1o, I). Com o direito de ação, também
nasceu a pretensão da Recorrente de exigir da Receita Federal do Brasil o ressarcimento do
crédito presumido apurado no ano-calendário de 2010.
Afirma que não se apresenta razoável a negativa do direito ao ressarcimento dos
créditos presumidos do PIS e COFINS acumulados no ano-calendário de 2010, sob o pretexto
de que a Recorrente deveria apresentar oito pedidos de ressarcimento ao invés de dois.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

Sem razão a recorrente. Vejamos.
Até 18 de junho de 2014, a pessoa jurídica que desenvolvesse atividades
agroindustriais, poderia apurar crédito presumido de PIS e COFINS, provenientes da aquisição
de leite in natura, na forma como previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, para compensar,
exclusivamente, com débitos destas mesmas contribuições (caput).
No dia 22/06/2015 entrou em vigor a Lei n° 13.137/15 que introduziu o art. 9°-A,
na Lei n° 10.925/04, conferindo ao contribuinte o direito de utilizar o crédito presumido de
PIS/COFINS, proveniente da aquisição de leite in natura utilizado como insumo, para
compensação com débitos próprios de tributos federais e/ou para fins de ressarcimento em
espécie.
Para tanto, referido dispositivo legal estabeleceu uma regra para efetiva utilização
do crédito presumido de PIS/COFINS apurado, a qual encontra-se disciplinada em seu § 1°, nos
seguintes termos:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata
o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o
§ 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da
referida data, para:
§ 1° O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o
caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8° somente
poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data
de publicação do ato de que trata o § 8°;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1° de
janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1° de
janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1° de
janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1° de janeiro de
2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8°, a partir de 1° de janeiro de
2019.
(...)
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo, estabelecendo,
entre outros:
I - os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o apresentados
pelos interessados;
II - a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas interessadas;
III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas habilitadas. (grifou-se)
Com base no dispositivo supra, constata-se que a lei instituidora do crédito
presumido (Lei no 10.925/2004 alterada pela Lei n° 13.137/15), estipulou que os pedidos de
ressarcimento em dinheiro dos créditos apurados no ano-calendário de 2010, somente poderiam
ser formulados a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8°, sendo remetido ao
Poder Executivo a regulamentação da matéria.
O Decreto n° 8.533/2015, publicado na data de 1°/10/2015, responsável por
regulamentar o disposto no art. 9°-A da Lei n° 10.925/2004, replicou a regra prevista no
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

dispositivo legal acima transcrito e estipulou o prazo, relativamente aos crédito apurados no ano-
calendário de 2010, a partir da data da sua publicação, nos termos do § 1o, inc. I do art. 33,
transcrito abaixo:
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados na
forma prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados
classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8° da Lei n° 10.925, de
2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1° A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data
de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1° de
janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1° de
janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1° de
janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1° de janeiro de
2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a partir de 1° de janeiro de
2019.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa jurídica no
Programa Mais Leite Saudável. (grifou-se)
A Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, com alterações da IN RFB no
1.593/2015, consolidou a legislação tributária no que tange aos créditos ressarcíveis. O crédito
presumido em comento possui previsão de ressarcimento no artigo 29-E:
Art. 29-E. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção
e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM
mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de setembro de 2015, poderá
ser objeto de ressarcimento:
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos de que trata o caput somente poderá ser
efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir de 1o de
outubro de 2015;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de
janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o de
janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o de
janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de
2014 e 30 de setembro de 2015, a partir de 1o de janeiro de 2019.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

§ 2o O ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput poderá ser solicitado
somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados da data do
pedido. (grifei)
Verifica-se que por meio da Instrução Normativa RFB no 1.593/2015, que alterou
a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, a Receita Federal estipulou que o referido
ressarcimento somente poderia ser solicitado em até 5 (cinco) anos anteriores contados da
data do pedido.
Merece registro a Solução de Consulta COSIT no 321, de 17 de dezembro de
2018, que estabelece a apuração dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep
previstos no § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, está sujeita ao prazo prescricional
previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932, cujo termo inicial é o
primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso de apropriação
extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente àquele em que poderia ter havido a apuração.
Oportuna a transcrição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: LEITE IN NATURA
E
SEUS
DERIVADOS.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
APROPRIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
É permitida a apuração dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep
estabelecidos pelo art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação à aquisição de leite in
natura utilizado como insumo na produção dos produtos destinados à alimentação
humana ou animal relacionados no caput do mesmo art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
desde que atendidas as condições previstas na legislação.
Até 30 de setembro de 2015, os créditos presumidos em questão eram calculados com a
alíquota de 60% (sessenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, para os produtos de origem animal classificados no Capítulo 4 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), conforme previsto na antiga redação do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
A partir de 1o de outubro de 2015, os créditos presumidos em questão são calculados
com a alíquota de 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei
no 10.637, de 2002, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, no Programa Mais
Leite Saudável; ou 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, não habilitada no Programa Mais Leite Saudável.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep de que tratam os incisos IV e
V do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, (dispositivos legais aplicáveis a partir de 1o de
outubro de 2015) não aproveitados em determinado mês podem ser mantidos para
utilização como desconto dos valores devidos dessa contribuição nos meses
subsequentes.
Todavia, apenas os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep previstos no
inciso IV do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, (dispositivo legal aplicável a
partir de 1o de outubro de 2015), que se referem a pessoas jurídicas habilitadas no
Programa Mais Leite Saudável, podem ser ressarcidos em dinheiro ou compensados
com outros tributos administrados pela RFB, observadas as regras da legislação
específica.
A apuração dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep previstos
no § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, está sujeita ao prazo prescricional
previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932, cujo termo inicial
é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso de
apropriação extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente àquele em que
poderia ter havido a apuração.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

O saldo de créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep apurados na forma do
§ 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos
códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da referida Lei, existente em
30.09.2015, pode ser ressarcido em dinheiro ou compensado com outros tributos
administrados pela RFB, conforme previsto no cronograma estabelecido pelo art. 9o-A,
§ 1o, da mesma Lei no 10.925, de 2004, sem que haja necessidade de habilitação da
pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep estabelecidos pelo art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, não estão sujeitos à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep.
Portanto, os créditos referentes aos 1o , 2o e 3o trim/2010 já ao tempo da
protocolização do requerimento em pauta (23/12/2015), não poderiam ter sido solicitados em
virtude do disposto no § 2o do art. 29-E acima reproduzido. Ou seja, como se referem a períodos
de apuração encerrados há mais de 5 (cinco) anos da data do pedido, encontram-se fulminados
pela prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/19322, restando prejudicado a análise
da instrumentalidade para o pedido de ressarcimento (item 2.1. do recurso).
III – Dos créditos relativos ao 4o trimestres de 2010:
No que se refere aos créditos relativos ao 4o trimestres de 2010, as glosas de
créditos apurados pela recorrente se deram pelo motivo de que a escrituração apresentada pelo
contribuinte, não apresentarem condições para viabilizar a análise do direito creditório pleiteado,
conforme estabelecido no art. 76 da IN RFB no 1.300/20123.
Utilizando-se do Relatório Fiscal de Auditoria do Crédito, elaborado para análise
dos pedidos de ressarcimento do crédito básico de Cofins não cumulativo referentes ao 2o
semestre de 2010, juntados aos autos às fls. 90/105, constatou o seguinte:
III - Do Crédito Informado nos Arquivos Digitais Objeto da Análise
Conforme já relatado, o contribuinte não entregou, em resposta à Intimação Fiscal, os
arquivos fiscais no formato da IN SRF no 86/2001 e ADE Cofis/RFB no 25/2010 para o
período de 07/2010 a 12/2010.

2 Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
3 Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 27 a 33 e 49 a 52, o
pedido de ressarcimento e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois de prévia
apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documento fiscais de
entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 86,
de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens “4.3 Documentos Fiscais” e “4.10 Arquivos complementares
PIS/COFINS” do Anexo Único ao Ato Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de outubro de 2001.
(...)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação, quando o sujeito passivo não
observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
§ 5o Ficam dispensados da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o:
I - em relação a período de apuração anterior a 1o de janeiro de 2012, o estabelecimento da pessoa jurídica que esteja
obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), no que se refere às informações abrangidas por esta; e

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

De fato, estando obrigado à Escrituração Fiscal Digital a partir de 1o de julho de 2010, a
entrega dos arquivos da EFD, via internet, supriria a informação solicitada nos arquivos
fiscais.
No entanto, além de não terem sido encontrados os arquivos da EFD dos meses de julho
e agosto de 2010, os demais arquivos entregues (setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2010) não apresentam as condições mínimas para viabilizar a análise do
direito creditório pleiteado, senão vejamos.
Os arquivos da EFD têm periodicidade mensal e devem apresentar informações
relativas a um mês civil ou fração, devendo ser gerada uma EFD para cada
estabelecimento, com todas as informações referentes aos períodos de apuração dos
impostos.
O Convênio ICMS no 143, de 15 de dezembro de 2006, dispõe acerca da instituição da
Escrituração Fiscal Digital – EFD - em arquivo digital, de uso obrigatório para os
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI - e
constitui-se de um conjunto de registros de apuração de impostos, referentes às
operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como de documentos fiscais e
de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
O Ato COTEPE/ICMS no 09, de 18 de abril de 2008, e suas atualizações, definiram os
documentos fiscais, as especificações técnicas do leiaute do arquivo digital da EFD, que
contém informações fiscais e contábeis, bem como quaisquer outras informações que
venham a repercutir na apuração, pagamento ou cobrança de tributos de competência
dos entes conveniados.
Devem ser prestadas as informações: 1) relativas às entradas e saídas de mercadorias
bem como aos serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de
mercadorias, produtos e serviços; 2) relativas à quantidade, descrição e valores de
mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem,
produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao
estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de
terceiros e de terceiros de posse do informante; 3) qualquer informação que repercuta no
inventário físico e contábil, na apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de
competência dos entes conveniados ou outras de interesse das administrações
tributárias.
Para as empresas industriais ou equiparadas, é obrigatório informar o Código NCM
conforme a Nomenclatura Comum do MERCOSUL, de acordo com o Decreto no
6.006/06. Para as demais empresas, é obrigatória a informação da NCM para os itens
importados, exportados ou, no caso de substituição tributária, para os itens sujeitos à
substituição, quando houver a retenção do ICMS.
As informações acerca dos Códigos das Situações Tributárias referentes ao PIS e à
Cofins (CST-PIS e CST-COFINS), de interesse da Receita Federal do Brasil – RFB,
devem ser prestadas, a partir de 1o de abril de 2010, utilizando-se os códigos das
Tabelas II e III que compõem o Anexo Único da Instrução Normativa RFB no 1.009, de
10 de fevereiro de 2010, respectivamente.
Pois bem.
Os arquivos fiscais transmitidos para o 2o semestre/2010 têm as seguintes
características:

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

Analisando-se as EFD entregues (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010),
verifica-se:
1) Falta de Informação dos Códigos de Situação Tributária da Cofins:
1A) Não foi declarado o CST-PIS para a maior parte dos valores de Entrada (73,51%,
conforme indicado abaixo com a notação “<N/D>”) e, quando consta tal informação nos
arquivos fiscais, esta refere-se a entradas sem direito a crédito (CST= 06, 08 e 99):

1B) Não foi declarado o CST-COFINS para praticamente a totalidade dos valores de
Saída (99,99%, conforme indicado abaixo com a notação “<N/D>”):

O código CST, além de ser de declaração obrigatória nos moldes estabelecidos pela IN
RFB no 1.009/2010, trata-se de informação de fundamental importância para conhecer
as operações de entrada geradoras de crédito de PIS e de Cofins, bem como suas
vinculações com as receitas tributadas, não tributadas e de exportação, de modo a
determinar o crédito ressarcível. Também na saída, o CST é fundamental para separação
das saídas tributadas das não tributadas, possibilitando apurar a contribuição devida e,
por conseguinte, eventual saldo credor decorrente do confronto entre créditos e débitos.
2) Falta de Informação do Código da Nomenclatura Comum do Mercosul e dos Créditos
de COFINS:
Não foi informado (na verdade, foi informado como “00000000” - código
inexistente/inválido) o código NCM de grande parte dos itens de mercadorias/serviços,
seja na maior parte dos valores de entrada, seja na quase totalidade dos valores de saída.
Observa-se, ainda, para as entradas, que também não foram informados os valores dos
créditos de Cofins nos campos apropriados, conforme abaixo:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

O código NCM, a par de ser de declaração obrigatória para empresas industriais, caso
do contribuinte em tela, serve como parâmetro para comprovar se há incidência da
tributação de PIS/Cofins sobre a aquisição de determinado insumo, caso em que haveria
o correspondente crédito na entrada, assim como se o item de saída deve sofrer
tributação dessas contribuições. Tal informação, portanto, é imprescindível para o
levantamento do crédito dos insumos adquiridos para industrialização e apuração da
contribuição devida.
3) Falta de Informação das Descrições de Mercadorias/Serviços:
Não foi informada a descrição dos itens de mercadorias/serviços para substancial parte
dos valores de Entrada e de Saídas, conforme indicado abaixo com a notação “<N/D>”:

A Descrição da Mercadoria também é campo de natureza obrigatório e,
complementando a descrição genérica dada pelo código NCM, destina-se a identificar
os itens de entrada e saída de forma a verificar a consistência do crédito e débito
apurados.
Apenas para ilustrar a impossibilidade de se apurar o crédito com base nas informações
fornecidas nos arquivos do SPED Fiscal (EFD) dos meses de setembro a dezembro de
2010, tomemos, por exemplo, a principal rubrica geradora de crédito do DACON,
“Bens Utilizados como Insumos”, à qual associamos todos os possíveis Códigos Fiscais
de Operação e Prestação – CFOP:
(...)
De todo o exposto, resta claro que a não prestação de informações de natureza
obrigatória, a exemplo dos itens complementares do documento fiscal, tais como:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

Código CST (campo CST_PIS do Registro C170), código NCM (COD_GEN do
Registro 0200), Descrição do Item de Mercadoria/Serviço (campo COD_ITEM -
associado ao campo DESC_ITEM do Registro 0200 -, e campo DESC_COMPL, ambos
do Registro C170), valores de crédito de PIS (campos VL_BC_PIS, e VL_PIS do
Registro C170), dentre outros, impossibilita a verificação do crédito objeto do pleiteado
ressarcimento por meio dos arquivos da EFD (SPED Fiscal) entregues.
Defende a recorrente nesse ponto o seguinte:
Conforme resta comprovado nos autos do presente processo administrativo, a
Recorrente apresentou demonstrativo do cálculo do crédito presumido com o saldo
passível de ressarcimento.
Apresentou também uma relação com as notas fiscais de aquisição que deram origem ao
crédito presumido, bem como, juntou cópia de todas as notas fiscais relacionadas.
Além dos documentos juntados no processo, a Recorrente entregou regularmente para a
Receita Federal do Brasil o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON, no qual foram devidamente declarados os débitos, créditos e apurados os
saldos passíveis de ressarcimento.
Ao final desse tópico afirma que o ônus da prova, como quer parecer a ilustre
autoridade fiscal, não é da recorrente e sim da fiscalização. Defende que aquele que argui razões
diversas da que consta em documentos, declarações e demonstrações contábeis é quem tem o
dever de provar, cabendo ao fisco a prova da irregularidade, ou seja, provar que a recorrente não
realizou os processos de transporte, resfriamento e venda a granel do leite, pois goza da
presunção legal, pacificado pela doutrina e jurisprudência.
Da delimitação do onus probandi depende a definição de grande parte das
responsabilidades processuais. Assim é nas relações de direito privado e, igualmente, nas
relações de direito público, dentre as quais as relacionadas à imposição tributária. No caso em
tela, trata-se de processo administrativo em que se discute a existência de direito de crédito
utilizado pela contribuinte, mediante os meios legalmente previstos.
No que se referente à repartição do ônus da prova nas questões litigiosas, a
legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra, reproduzem
aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual seja o de que
quem acusa e/ou alega deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte
da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é fundamental que a
infração seja devidamente comprovada, como se depreende do § 1o do art. 38 do Decreto n.o
7.574, de 2011, que determina que os autos de infração/notificações de lançamento deverão ser
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do fato motivador da exigência. Esse, portanto, o quadro nos
lançamentos de ofício: à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova admitidos em
direito, a ocorrência do ilícito; ao impugnante, cabe o ônus de provar o teor das alegações que
contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes o
quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto, restituição, compensação
ou ressarcimento de créditos, como o presente, permanece a cargo dos contribuintes, a quem
incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários da existência do direito
pretendido, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

fato4", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19995, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a regra basilar
extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil6.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao
conhecimento do direito pretendido pelos contribuintes; ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica inarredavelmente
prejudicado.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma declaração
unilateral, acessória, obrigatória, em que as pessoas jurídicas informam a Receita Federal do
Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS. Em outros termos, sua função é de refletir a
situação do recolhimento das contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e
com substrato nos documentos contábeis da empresa, basicamente além as notas fiscais a sua
escrituração fiscal nos moldes solicitados pela Autoridade Fiscal. Assim, são esses últimos
documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
Registra-se, por oportuno, que a simples apresentação das notas fiscais de
aquisição de leite não dispensa a necessidade da regular escrituração digital. Pois como
observado pela Autoridade Fiscal “para chegar-se ao saldo credor do crédito presumido, faz-se
antes necessário toda uma apuração geral de créditos e débitos, que demandam o conhecimento
das operações fiscais de entrada e saída efetuadas (CFOP), o levantamento dos créditos e
débitos consoante a incidência das contribuições sobre cada insumo e produto (CST/NCM), o
estorno do crédito presumido relativo a insumos não utilizados na produção, o rateio do crédito
segundo as receitas tributadas e não tributadas, os aproveitamentos e descontos dos créditos,
etc”.
Conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no art. 967 do
Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Decreto 9.580/2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (grifou-se)

4 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
5 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

Ora, considerando que a lei prescreve a necessidade de liquidez e certeza ao
crédito para sua efetiva restituição, o mínimo que se espera é que o requerente desse crédito
esteja munido de provas suficientes quanto aos valores que pretende se creditar, caso contrário
estaríamos diante de uma situação de insegurança, visto que os valores seriam restituídos sem a
mínima apuração quanto a sua existência.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/727.
Atentando-se para o presente caso, no que tange o pedido de ressarcimento
relativo ao 4o trimestre de 2010, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou jurídico trazido
pela recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito alcançada no
despacho decisório.
No tocante ao pedido de diligência, há que se lembrar que a recorrente teve todas
as oportunidades, no curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e
necessários para comprovar seu direito creditório, sobretudo sua completa escrituração contábil
fiscal e os documentos que a lastreiam, não se justificando, no presente caso, a realização de
diligência para suprir carência probatória - uma vez que a diligência não se afigura como
remédio processual para suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas
documentais que já poderiam ter sido juntadas aos autos.
Ainda, diante da negativa do crédito ora pleiteado, fica prejudicada a análise
quanto a atualização monetária requerida no recurso.
IV - Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

7 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726700/2018-52

Fl. 260
DF CARF MF
Original